Tribunal: TJSP
Processo: 1004127-19.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Tendinite em ombro direito - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, a trabalhadora faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia seguinte à cessação do anterior auxílio-doença (02/08/2019), compensando-se com eventuais valores auferidos em decorrência do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Tendinite em ombro direito - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, a trabalhadora faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia seguinte à cessação do anterior auxílio-doença (02/08/2019), compensando-se com eventuais valores auferidos em decorrência do deferimento na primeira instância da tutela de urgência.
JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (30/08/2019) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência de índices pertinentes, nos termos dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

MULTA DIÁRIA - Imposição na sentença de prazo de 20 dias para implantação do benefício, sob pena de multa diária - Inadmissibilidade.
TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento na primeira instância - Imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário - Preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C. - Viabilidade.
Recursos da autarquia e de ofício parcialmente acolhidos, este último com observação.